Tribunal: TJDFT
Processo: 0015206-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE RAZÕES POSTAS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MATÉRIA JULGADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC.
1. Não se admite, em sede de Agravo Interno, a reiteração de razões já apreciadas e julgadas, principalmente quando se observa o acolhimento da tese recursal quanto à alegada necessidade de recomposição prévia e integral as reservas matemáticas em lide envolvendo o pagamento de diferenças relativas a previdência complementar.
2. Reconhece-se o direito ao pagamento de quaisquer diferenças relativas a previdência complementar ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pela parte autora dos valores apurados mediante estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano, após apuração em liquidação de sentença, de acordo com o julgamento realizado no STJ.
3. O Agravo Interno não apresenta impugnação específica a respeito dos fundamentos da decisão combatida, mas mero inconformismo reiterado, com o objetivo de alcançar a reforma de julgado transitado em julgado.
4. Nos termos do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, confirmada à unanimidade a manifesta improcedência do agravo interno, deve o recorrente ser condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
5. Agravo de instrumento desprovido. Imposta multa ao Agravante, de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com suporte no art. 1.021, §4o, do CPC.